Tribunal: TJSP
Processo: 2285631-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que concedeu tutela de urgência, para determinar que os requeridos forneçam à autora, no prazo de 10 dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00, o medicamento OCRELIZUMABE 300 MG (02 ampolas a cada 6 meses) – Prolação de sentença de procedência – Perda superveniente do objeto – Prolatada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que concedeu tutela de urgência, para determinar que os requeridos forneçam à autora, no prazo de 10 dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00, o medicamento OCRELIZUMABE 300 MG (02 ampolas a cada 6 meses) – Prolação de sentença de procedência – Perda superveniente do objeto – Prolatada a sentença o recurso de agravo que visava a reforma da decisão que concedeu tutela de urgência perde o objeto, o que implica no seu não conhecimento.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000625492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2285631-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BATATAIS, é agravada NATALIA MARQUES PEREIRA COLOMBINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2285631-30.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 24.416 (MA)
VOTO N.o 24.416
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285631-30.2019.8.26.0000
COMARCA: BATATAIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BATATAIS
AGRAVADA: NATALIA MARQUES PEREIRA COLOMBINI
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1a Instância: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
concedeu tutela de urgência, para determinar que os requeridos
forneçam à autora, no prazo de 10 dias, contados da intimação
da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a
R$ 500.000,00, o medicamento OCRELIZUMABE 300 MG
(02 ampolas a cada 6 meses) Prolação de sentença de
procedência Perda superveniente do objeto Prolatada a
sentença o recurso de agravo que visava a reforma da decisão
que concedeu tutela de urgência perde o objeto, o que implica
no seu não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão copiada à fls.
65/69 que, nos autos da “ação ordinária”, concedeu tutela de urgência,
para determinar que os requeridos forneçam à autora, no prazo de 10 dias,
contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a R$ 500.000,00, o medicamento OCRELIZUMABE 300
MG (02 ampolas a cada 6 meses).
Alega o agravante, em síntese: que dado o alto
custo do tratamento dispensado à autora, cabe tão somente ao Estado de
São Paulo o fornecimento do medicamento almejado; competir aos
municípios a dispensação de serviços de baixa complexidade; que a
manutenção da decisão agravada lhe causaria um “verdadeiro caos
financeiros”; ter o STF determinado a observância da estrutura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2285631-30.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 24.416 (MA)
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS); que a determinação de
custeio desse tratamento trará prejuízo à alocação de recursos para a
realização de políticas públicas de saúde; não ser possível o cumprimento
da decisão ora atacada, haja vista a necessidade de seguir os
procedimentos determinados pela lei e pelo Tribunal de Contas do
Município; que o STJ, no julgamento do mérito do Tema no 106,
estabeleceu regras para o deferimento de tais demandas, as quais devem
ser observadas; que o prazo concedido é exíguo; que a multa imposta é
indevida e exagerada. Pede, por fim, a reforma da decisão ou,
subsidiariamente, a prorrogação do prazo para cumprimento da decisão,
bem como o afastamento ou o redimensionamento da multa aplicada.
Em sede de análise preliminar, foi concedida a
antecipação da tutela recursal, para ampliar para 30 (trinta) dias o prazo
para fornecimento do medicamento pleiteado, bem como para reduzir para
R$ 300,00 a multa diária, fixando seu limite em R$ 70.000,00.
O agravante se opôs ao julgamento virtual (fls.
93).
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões (fls.
95).
É o relatório.
Verifica-se, prolatada sentença de procedência,
em 28/04/2020, resta prejudicado o exame do presente agravo de
instrumento que visava a reforma da decisão que concedeu a tutela de
urgência, para determinar que os requeridos forneçam à autora, no prazo
de 10 dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00, o medicamento OCRELIZUMABE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2285631-30.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 24.416 (MA)
300 MG (02 ampolas a cada 6 meses), não havendo mais o que se discutir
sobre a reforma ou não da decisão agravada, razão pela qual patente a
perda do objeto deste recurso.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.
1. Uma vez prolatada sentença, perde o objeto o
recurso
especial
interposto
de
acórdão
que
examinou agravo de instrumento de decisão que
indeferiu liminar em mandado de segurança.
2. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no REsp 931.385/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/02/2009, DJe 11/03/2009)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO
DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há entendimento pacífico desta Corte no
sentido de que fica prejudicada a análise de
recurso especial oferecido em razão do deferimento de liminar quando sobrevém
sentença de mérito.
2. No caso, foi constatado, mediante consulta
realizada no site do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que já foi proferida sentença
de mérito denegando a segurança pleiteada e
cassando a liminar anteriormente deferida nos
autos
do
mandado
de
segurança
(Processo
2007.01.1.124379-9).
3.
Agravo
regimental
desprovido.”
(AgRg no Ag 1056004/DF, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe 17/12/2008)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2285631-30.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 24.416 (MA)
QUE
INDEFERE
LIMINAR.
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PERDA
DO
OBJETO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Sentenciado o mandado de segurança, fica
prejudicado, por perda do objeto, o recurso
especial interposto contra acórdão que decidiu
agravo instrumento de decisão que defere ou
indefere liminar. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 953.750/RS, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2008, DJe 29/09/2008)
Ante o exposto, não conheço do presente recurso,
em razão da perda superveniente do interesse recursal.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator